Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010211-03.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – TANGARÁ DA SERRA
Agravante : CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA
Agravado : BANCO BRADESCO S.A.
Número do Protocolo: 1010211-03.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 0002660-18.2020.8.11.0055 - Código 334005), ajuizada pela agravante contra o BANCO BRADESCO S.A., deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para “determinar que ao réu que se abstenha de efetuar novas contratações de empréstimos em nome do autor, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00”, rejeitando, porém, o pedido para fosse determinado a suspensão dos descontos mensais relativos às parcelas dos empréstimos objeto da lide, por considerar que não há elementos suficientes a constatar, em sede de cognição sumária, a ilicitude dos contratos questionados (cf. Id no 42199593).
O agravante alega que é correntista do Banco Bradesco, sendo a sua aposentadoria depositada na conta corrente no 513896-5, e que, “desde meados de 2019”, notou que vêm sendo descontados diretamente em sua conta débitos relativos a diversos contratos de “empréstimo pessoal”, cuja origem desconhece completamente, já que “nunca contraiu tais empréstimos”, e dos quais nunca usufruiu, pois, conquanto os valores tenham sido debitados em sua conta, “o saque do dinheiro era feito no mesmo dia, mas sem seu conhecimento, eis que nunca sacou os valores ali destacados”.
Sustenta que não obteve resposta satisfatória do réu/agravado quanto aos empréstimos e descontos, inclusive recebendo a negativa de apresentação dos instrumentos contratuais, de modo que a única saída para fazer cessar os descontos ilegais foi a judicial, uma vez que é manifesto o prejuízo sofrido com os descontos mês a mês, logo, pede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida a tutela de urgência pleiteada, sendo o Banco Bradesco compelido a “cancelar/suspender o desconto das parcelas de empréstimo pessoal em sua conta bancária de no 05133896-5, agência 1249, e que se abstenha de incluir os seus dados em cadastros restritivos de crédito”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal no mesmo sentido (cf. Id no 42199585).
É a suma.
D E C I D O
O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.
No caso, o MM. Juiz rejeitou o pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo na conta corrente do autor, porque, ainda no albor do processo, inexiste nos autos elementos de prova a garantir, com uma segurança mínima, a autenticidade das alegações autorais e, por conseguinte, a probabilidade do seu direito.
Eis o cerne das razões de decidir da decisão agravada:
“(Na petição inicial), sustenta o autor ser pessoa idosa e aposentada, com 68 anos de idade, percebendo renda mensal de R$1.493,54 junto à conta corrente n.o 513896-5 da Agência 1249 do Banco Bradesco.
Aduz que foram realizados empréstimos vinculados à sua conta bancária (Empréstimo n.o 8088165, 368088165 e 367745645), os quais são debitados indevidamente desde 22/04/2019, no entanto, afirma que não realizou tais transações perante a instituição financeira, desconhecendo a respectiva contratação e os indevidos saques dos valores.
(...)
De análise dos autos, é certo que após a contratação do empréstimo e liberação diretamente em sua conta corrente, houve o saque do crédito liberado ao autor e, após o ocorrido, o autor permaneceu movimentando sua conta bancária (fls. 30/33) sem qualquer objeção junto à instituição financeira aos lançamentos que reputa agora indevidos, o que, ao menos nesta fase preliminar, torna legítimo o débito, sem prejuízo de reanálise do ato no decorrer da instrução probatória e melhor comprovação acerca da aventada fraude”.
Com efeito, ao menos por ora, realmente não há como discordar do entendimento do magistrado, sobretudo ao se considerar que, uma vez que o argumento fulcral do autor é a inexistência da relação jurídica/negocial, o que se consubstancia em “fato negativo”, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, os únicos elementos a apoiar a “probabilidade do direito” são as próprias palavras do autor/agravante, que, como se sabe, ou, no mínimo, é previsível de se imaginar, não podem ser tomadas como uma verdade insofismável, digna de total confiança, ao menos não nesse exato momento processual, sendo, pois, necessária prévia oitiva do réu/agravado antes de quaisquer outras considerações, para uma análise mais abrangente da situação dos autos, até porque, ao que tudo indica, a justa e adequada solução da lide passa incisivamente pelo conteúdo dos documentos a serem apresentados pelo Banco Bradesco quando comparecer ao feito.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.015), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 15 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator